Tribunal: TJDFT
Processo: 0010645-88.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0010645-88.2018.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RÉU: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF, PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios em face da Lei no 6.160, de 28 de junho de 2018, que instituiu as diretrizes para implantação da Política Pública de Valorização da Família no Distrito Federal. Ao ID 12033298 esta Relatoria determinou o sobrestamento da presente ação até o julgamento da ADI no 5.971/DF pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que ambas as ações têm como objeto o mesmo diploma legal. Diante da notícia de que a referida Ação foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu pela inexistência de inconstitucionalidade formal e deu interpretação conforme à Constituição ao art. 2o, I, da Lei no 6.160/2018 (ID 13959299), intime-se a Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e a Procuradora-Geral do Distrito Federal para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possível perda do objeto da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora